Tribunal: TJSP
Processo: 0006177-05.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração
Criminal
no
0006177-05.2014.8.26.0223/50000,
da
Comarca de Guarujá, em que é embargante RUI MARTINS, é
embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0006177-05.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ VOTO No 14216 - 2/4
Embargos de Declaração no 0006177-05.2014.8.26.0223/50000
Embargante: RUI MARTINS
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14216
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Nítido caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por RUI MARTINS contra o V. Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao seu recurso.
Visando o prequestionamento da matéria, aduz a
ocorrência de omissão e contradição, repisando teses já ventiladas nas
razões, em síntese: “(...) o Egrégio Tribunal deixou de aplicar o princípio da
insignificância e o furto privilegiado, sob fundamento inidôneo (...)” (fls.
200/201).
É O RELATÓRIO.
Os Embargos têm caráter infringente, porquanto
inexistentes quaisquer omissões ou contradições, uma vez que todas as
questões foram enfrentadas.
Pretende-se rediscussão da matéria, o que é vedado,
pois, pressuposto lógico, seria que o V. Aresto estivesse contaminado
com quaisquer dos vícios referidos, o que não se verifica.
Nesse sentido: STJ, ED no 18205/SP - Min. FELIX
FISCHER, Quinta Turma, 18/04/2006.
Ademais, conforme lição de MIRABETE: “Como a
finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o
acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0006177-05.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ VOTO No 14216 - 3/4
contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal,
Atlas, 10a ed., p. 667).
Em caso de desfecho diametralmente oposto às
teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas. Justamente por
isso, tal circunstância não deve ser confundida com omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/3/11).
“Não há imposição legal acerca de dever pronunciar-se
sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, principalmente quando a
controvérsia já tenha sido decidida sobre outros precedentes (STJ, REsp. no
601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina). Daí por que, se tal ou qual afirmação do
acórdão já implica recusa de eventuais afirmações da parte, por se mostrar
incompatível com elas, não haverá necessidade de expressa referência ou alusão à
argumentação que se disse ignorada” (TJSP - ED no 999.10.148642-3 - Câmara
Especial - Des. Decano - j. em 29/11/2010).
Imprescindível, mesmo para fins de prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição.
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria
criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão
aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de
rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os embargos
declaratórios
opostos com
objetivo de
prequestionamento de
matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0006177-05.2014.8.26.0223/50000 GUARUJÁ VOTO No 14216 - 4/4
julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12.03.2013 - grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica